Tribunal: TJDFT
Processo: 0705600-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705600-28.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: AECIO CLAUDIO DOS REIS, ALVARO TARIFA ROMERO, ANTONIO ELIAS JASMIM REIS, AYRES SOARES, CESAR LUIZ MARIA FRANCO, JOSE ELPIDIO FERRAZ, JOSE MARTIN GREVE, LEONEL CARDOSO DA SILVA, MARCUS LAGOA FERRAZ, MARIA DO CARMO SANTOS GAIA DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a serem adotados nos processos referentes às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos planos econômicos, intimem-se os recorridos para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007